Tribunal: STF
Processo: RE 1499224
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. TEMA RESOLVIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal, em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal da SJAL, no bojo do Cumprimento de Sentença 0804937-75.2015.4.05.8000, promovido pelo Município de Piacabuçu, que não conheceu da exceção de pré-executividade ofertada pela União e determinou o cumprimento da Decisão id. 4058000.11713337, levantando-se o bloqueio.



    2. Sustenta a União, em síntese:



    a) a exceção de pré-executividade é um instrumento processual utilizado pelo executado para se defender na execução processual. A exceção não possui qualquer previsão legal, foi um mecanismo de defesa que nasceu na praxe forense a partir de uma construção doutrinária, consistindo em uma simples petição por meio da qual o devedor pode suscitar a inexistência, ineficácia, inexigibilidade do título ou a invalidade da própria execução, sem prévia garantia do juízo, alegando vícios que constituem matéria de ordem pública ou que independem de dilação probatória;



    b) em relação ao caso dos autos, suscita a União questão relevante referente ao fato de que o Município carece de legitimidade ativa para promover "execução individual" da ação coletiva 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA);



    c) não há que se falar em preclusão/coisa julgada quanto à matéria, especialmente porque: i) a UNIÃO não está arguindo ilegitimidade da AMA, pois isso já está sendo discutido no âmbito de ação rescisória, meio processual adequado. O que a UNIÃO suscita agora é a ilegitimidade ativa do Município para executar o título formado em favor da AMA, não estando tal discussão acobertada pelo manto da coisa julgada ou preclusão; ii) a alegação da ilegitimidade ativa do Município-Exequente para execução do título coletivo proferido nos autos do processo de 0002790-85.2010.4.05.8000 é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, tendo em vista tratar de condição da ação;



    d) o ente municipal carece de legitimidade ativa para promover "execução individual" da ação coletiva de 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA). Nos moldes do art. 75, III, CPC/2015 (art. 12, II, CPC/73), a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. A representação do ente municipal não pode ser exercida por Associação de direito privado, vez que se submete às normas de direito público. Assim sendo, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa jurídica de direito privado, tutelar interesse de pessoa jurídica de direito público sob forma de substituição processual. Dessa forma, nos termos do art. 75, III do CPC/2015 (art. 12, II, CPC/1973), c/c CF, art. 5º, XXI, resta claro que a ação coletiva de n. 0002790-85.2010.4.05.8000, cujo título o Município pretende executar individualmente, foi ajuizada por parte manifestamente ilegítima com vedação legal para representação das municipalidades, pelo que resta evidente a ilegitimidade para execução. Ademais, não comprovou a Municipalidade ter autorizado expressamente o ingresso da coletiva em seu nome, condição sine qua non para ser beneficiária de demanda coletiva, nos termos do art. 5º, XXI da CF/88;



    e) é importante evidenciar que se trata de título coletivo, pelo que na execução se deverá demonstrar que o exequente atende aos requisitos para execução. Isto porque durante o processo coletivo não são examinados os aspectos probatórios de situações específicas e individuais dos possíveis beneficiários, pois os documentos que comprovam a titularidade do crédito só são juntados na fase de execução (cumprimento) da sentença. Por essa razão, nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente. Isso porque a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida;



    f) cabe ressalvar a ausência de interesse processual da parte, haja vista que inexiste valor devido, pois administrativamente houve a adequação do repasse. Em 10.05.2005 foram creditados na conta específica do município os valores devidos, de acordo com os parâmetros operacionais da Portaria/MEC n. 743/2005; não restando diferença financeira a ser restituída.; 



    g) a Portaria MEC n. 743/2005, de 11.03.2005, foi editada com os objetivos de: 1) ajustar os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, dos alunos do ensino fundamental, dos municípios que deram origem a novos municípios e dos municípios instalados em 2005, em cumprimento ao disposto no § 8º, art. 3º da Lei n° 9.424/96; e 2) divulgar os Coeficientes de Distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef para o exercício de 2005, assegurando o cumprimento da nova forma de desdobramento do ensino fundamental, que passou a ser considerada no Decreto nº 5.374/2005, em quatro segmentos: i) séries iniciais urbanas, ii) séries iniciais rurais, iii) séries finais urbanas, e iv) séries finais rurais e educação especial. Até então, o ensino fundamental era desdobrado, para fins de repasses dos recursos do Fundef, apenas em dois segmentos: i) séries iniciais e ii) séries finais;



    h) O valor reclamado foi debitado da conta do Município em epígrafe, no dia 10.05.2005, em virtude de acerto financeiro provocado pela republicação dos dados do Censo Escolar de 2004 (Portaria MEC nº 4.351/2004) e, consequentemente, de alteração dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundef para o ano de 2005 (Portaria/MEC nº 743/2005). Logo, em contrapartida, foram creditados na conta específica do município os valores efetivamente devidos, 10.05.2005, de acordo com os novos parâmetros operacionais constantes da Portaria/MEC n. 743/2005;



    i) que seja conhecido e provido o recurso para que seja acolhida a matéria de ordem pública suscitada (ilegitimidade ativa do exequente/quitação administrativa), extinguindo-se a execução, determinando-se, ainda, o CANCELAMENTO da requisição expedida nestes autos. Subsidiariamente, requer a União seja determinada ordem de bloqueio na requisição, a fim de se obstar o pagamento da requisição enquanto pendente de trânsito em julgado a ação/execução, bem como o presente recurso.



    3. De início, importante registrar que a manifestação do juízo de primeiro grau foi correta ao deixar consignado:



    a) A exceção de pré-executividade serve como instrumento à desconstituição do título executivo em face de vícios ou impedimentos de ordem pública capazes de inviabilizar a execução, que podem ser conhecidos até mesmo de ofício pelo magistrado, tais como a liquidez e a exigibilidade do título, pressupostos processuais, prescrição, entre outras.



    b) Sobre o tema, ainda que se voltando ao procedimento especial das execuções fiscais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 393, traçando limites às matérias que podem ser arguidas pela via da exceção de pré-executividade: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".



    c) Porém, deve-se ressaltar que a finalidade primordial desse instrumento de defesa é evitar uma indevida constrição judicial sobre o patrimônio do executado a partir de um processo executivo maculado por vícios e notórias nulidades. Nesse sentido, caso seja possível a defesa da parte executada por via mais ampla, é por meio desta que deve ser discutida toda a matéria de defesa, a menos que sobrevenham fatos supervenientes.



    d) Assim, a independência entre a exceção de pré-executividade e os embargos à execução não é absoluta, na medida em que o executado não pode rediscutir matéria alegada e decidia em embargos, pois aquela não é dotada de efeitos rescisórios, assim como não é permitido ao executado suscitar, em nova exceção, ainda que baseada em novos argumentos, matérias que podiam ter sido suscitadas em sua primeira defesa, ante a preclusão consumativa.



    e) Na hipótese dos autos, constata-se que a excipiente, na primeira oportunidade de manifestação na presente execução, opôs embargos à execução, por meio dos quais veiculou as seguintes matérias: a) litispendência; b) excesso de execução; c) impossibilidade de destaque de honorários sucumbenciais.



    f) Por outro lado, as matérias arguidas em sede de exceção de pré-executividade poderiam, igualmente, ter sido suscitadas no momento processual adequado, razão pela qual não é viável, a pretexto de veicular matéria de ordem pública, dedutível a qualquer tempo e grau de jurisdição, buscar ampliar a discussão dos autos sem amparo em fato superveniente.



    4. Ademais, quanto à legitimidade ativa do Município agravado, o tema em desate já fora apreciado inúmeras vezes pela egrégia Segunda Turma desta Corte, no sentido de que há uma diferença entre os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMUPE - Associação dos Municípios de Pernambuco, cuja assembleia fez alusão à necessidade de os Municípios representados na assembleiaassinarem a ata e os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMA - Associação dos Municípios de Alagoas, cuja autorização dada em assembleia não exigiu a assinatura dos representantes dos entes municipais associados.



    5. Sob essa ótica, o Município agravado pode, sim, exercer pretensão executória relativa ao título executivo formado em face da ação manejada pela AMA, e de resto, a legitimidade da associação para o manejo da ação coletiva, para além de indiscutível, versa tema já superado na fase de conhecimento, de modo que resta impertinente sua renovação na fase de execução.



    6. Neste sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0811077-93.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 01/03/2021.



    7. "Em relação à ilegitimidade do município, esta Turma vem entendendo que estando comprovada a filiação do município exequente ao tempo da propositura da ação de conhecimento (Ação Coletiva 0002790-85.2010.4.05.8000), como no caso concreto, deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa parao feito executivo. Vide: TRF5, 2ª T., PJE 0814674-07.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 15/10/2020." (TRF5, 2ª T., PJE 0802561-16.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, assinado em 14/12/2022)



    8. Por outro lado, quanto à alegação da União Federal de que inexiste valor devido, pois administrativamente houve a adequação do repasse, importante registrar, conforme vem decidindo esta Segunda Turma, que o tema deveria ter sido suscitado na fase de cognição, já que o alegado pagamento teria se consumado ainda no remoto ano de 2005, de modo que patente a intenção da agravante querer rediscutir a validade da portaria que já fora rejeitada pela sentença transitada em julgado na ação coletiva.



    9. Assim, a questão já foi objeto tanto da sentença de conhecimento como do acórdão exequendo, pelo que existe uma reiteração do argumento na fase de execução, já afastado na fase cognitiva, de modo que a rediscussão da matéria, em sede de exceção de pré-executividade, especialmente se considerando que os embargos à execução da União foram improvidos, é descabida.



    10. Neste sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0809290-92.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 13/05/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0807261-35.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, assinado em 08/12/2022.



    11. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente